Tribunal: STF
Processo: RE 210917
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-12
Data de publicação: 1998-08-12

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: prazo de interposição:
suspensão pelas férias forenses.
II.  Recurso extraordinário: decisão interlocutória que
resolve a questão constitucional controvertida: acórdão que,
provendo apelação de sentença que extinguira o processo por entender
incidente o art. 53, caput, da Constituição, assenta o contrário e
determina a seqüência do processo: RE cabível.
III.  Recurso extraordinário: cabimento: inaplicabilidade
da Súmula 279, quando se cuida de rever a qualificação jurídica de
fatos incontroversos e não de discutir-lhes a realidade ou as
circunstâncias.
IV.   Imunidade parlamentar material (Const. art. 53):
âmbito de abrangência e eficácia.
1.      Na interpretação do art. 53 da Constituição - que suprimiu
a cláusula restritiva do âmbito material da garantia -, o STF tem
seguido linha intermediária que, de um lado, se recusa a fazer da
imunidade material um privilégio pessoal do político que detenha um
mandato, mas, de outro, atende às justas ponderações daqueles que,
já sob os regimes anteriores, realçavam como a restrição da
inviolabilidade aos atos de estrito e formal exercício do mandato
deixava ao desabrigo da garantia manifestações que o contexto do
século dominado pela comunicação de massas tornou um prolongamento
necessário da atividade parlamentar: para o Tribunal, a
inviolabilidade alcança toda manifestação do congressista onde se
possa identificar um laço de implicação recíproca entre o ato
praticado, ainda que fora do estrito exercício do mandato, e a
qualidade de mandatário político do agente.
2.      Esse liame é de reconhecer-se na espécie, na qual o
encaminhamento ao Ministério Público de notitia criminis contra
autoridades judiciais e administrativas por suspeita de práticas
ilícitas em prejuízo de uma autarquia federal - posto não constitua
exercício do mandato parlamentar stricto sensu -, quando feito por
uma Deputada, notoriamente empenhada no assunto, guarda inequívoca
relação de pertinência com o poder de controle do Parlamento sobre a
administração da União.
3.      A imunidade parlamentar material se estende à  divulgação
pela imprensa, por iniciativa do congressista ou de terceiros, do
fato coberto pela inviolabilidade.
4.      A inviolabilidade parlamentar elide não apenas a
criminalidade ou a imputabilidade criminal do parlamentar, mas
também a sua responsabilidade civil por danos oriundos da
manifestação coberta pela imunidade ou pela divulgação dela: é
conclusão assente, na doutrina nacional e estrangeira, por quantos
se tem ocupado especificamente do tema.